Tribunal: TJES
Processo: 5000336-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000336-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: RASSELI - CLINICA VETERINARIA EIRELI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Agravo de Instrumento nº
5000336-22.2020.8.08.0000

Agravante:
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Agravado:

Rasseli – Clínica Veterinária Eireli

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, ES, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente (Proc. 0002702-72.2020.8.08.0048) que, em síntese, deferiu o pedido liminar para que a agravante restabelecesse o fornecimento de energia elétrica para ligação de ponto individual em nome da agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustentou que: (i) não se trata de interrupção no fornecimento de energia elétrica por simples inadimplemento, mas sim por constatação de fraude no medidor; (ii) o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) goza de presunção de legalidade; (iii) agiu no exercício regular do direito.

A decisão de ID nº 429307 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID nº 467609 pelo recorrido pugnando pelo improvimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 1º de junho de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº
5000336-22.2020.8.08.0000

Agravante:
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Agravado:

Rasseli – Clínica Veterinária Eireli

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, ES, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente (Proc. 0002702-72.2020.8.08.0048) que, em síntese, deferiu o pedido liminar para que a agravante restabelecesse o fornecimento de energia elétrica para ligação de ponto individual em nome da agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Analisando novamente os autos, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado na r. decisão ID nº 429307.

Na origem, a agravada propôs tutela antecipada em caráter antecedente com vias de restabelecer o fornecimento da energia elétrica em seu estabelecimento, diante da atividade exercida pela mesma, sobretudo porque existem doses de vacinas na geladeira que podem se deteriorar, caso não sejam mantidas em refrigeração.

Alega, ainda, que nunca sofreu nenhuma notificação sobre possíveis alterações na rede elétrica de seu estabelecimento, especialmente com fios passando por fora do medidor de energia, acreditando que estando o estabelecimento vizinho da recorrida de mudança, procedendo a retirada de ar-condicionados, pode ter gerado a inspeção e o corte da energia.

Por seu turno, o agravante alega a existência de suposta fraude no medidor de energia elétrica constatado unilateralmente através do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), que goza de presunção de legalidade, para fins de evitar enriquecimento ilícito dos consumidores.

Ocorre que a jurisprudência do nosso egrégio Sodalício e também do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que é defeso à concessionária de serviço público suspender o fornecimento de energia elétrica em virtude de débitos pretéritos verificados em inspeção unilateral ou mesmo quando constatada suposta fraude no medidor.

Seguem os arestos:

De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito, relacionado a meses pretéritos e a uma possível fraude no medidor de consumo, decorrer de apuração unilateral da concessionária de serviço público.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026189000040, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo.
(REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017).

Dessa forma, entendo que o culto magistrado singular agiu corretamente ao conceder o pedido de tutela provisória de urgência, já que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, haja vista o risco de ficar sem energia elétrica em virtude de suposta fraude, fato este que poderá ser esclarecido no decorrer da demanda com a submissão à prova técnica e ao contraditório.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
Agravo de Instrumento nº
5000336-22.2020.8.08.0000

Agravante:
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Agravado:

Rasseli – Clínica Veterinária Eireli

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO). SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A jurisprudência do nosso egrégio Sodalício e também do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que é defeso à concessionária de serviço público suspender o fornecimento de energia elétrica em virtude de débitos pretéritos verificados em inspeção unilateral ou quando constatada suposta fraude no medidor.
3.
Dessa forma, entende-se que deve prevalecer a decisão de primeiro grau que concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, já que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, haja vista o risco de ficar sem energia elétrica, em virtude de suposta fraude, fato este que poderá ser esclarecido no decorrer da demanda com a submissão à prova técnica e ao contraditório.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.